Tribunal: TJBA
Processo: 8052650-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052650-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS, AGBERTO PITHON BARRETO, JOAO DAMASCENO BORGES DE MIRANDA, MARCOS SANTANA NEVES, PEDRO NICACIO NEVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL, COM DESTINAÇÃO ECONÔMICA INDUSTRIAL. ART. 32, § 2º, DO CTN. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 626/STJ. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 473/STF. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA C
ERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o agravo interno diante do imediato enfrentamento do mérito do recurso principal.

2.
No âmbito do agravo de instrumento, a análise deve se restringir à correção da decisão interlocutória impugnada, vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

3. Sendo assim, é
legítima a incidência do IPTU sobre imóvel situado em zona rural quando comprovada sua destinação econômica à atividade industrial, nos termos do art. 32, § 2º, do CTN, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que adota a conjugação dos critérios da localização e da destinação do imóvel,
o que também é perfilhado por esta Corte de Justiça (Agravo de Instrumento n. 80524782820238050000).

4. No mais, t
ratando-se de área urbanizável ou de expansão urbana destinada à atividade industrial, é dispensável a presença dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, nos termos da Súmula 626 do STJ.

5.
A anulação de ato administrativo anterior de baixa da inscrição imobiliária, por vício de legalidade, insere-se no exercício do poder de autotutela da Administração, não gerando direito adquirido, à luz da Súmula 473 do STF.

6. Na mesma linha, a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), não elidida por prova inequívoca em sede de exceção de pré-executividade, sendo inadequada, nessa via, a análise de nulidades que demandem dilação probatória.

7. Logo, a
usente plausibilidade jurídica suficiente para afastar a decisão agravada, mantém-se a rejeição da exceção de pré-executividade.

8.
Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052650-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como agravado MUNICIPIO DE POJUCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .